Tribunal: TJDFT
Processo: 0743361-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INCLUSÃO DO CREDOR NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SUB-ROGAÇÃO. ART. 778, IV, C/C ART. 857, AMBOS DO CPC/15. DECISÃO REFORMADA.
1. Averbada a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença, o titular do crédito fica sub-rogado no direito do exequente, até o limite do seu crédito contra o devedor, conforme prescreve o art. 857 do CPC.
2. Com a sub-rogação, o terceiro titular do crédito objeto da penhora no rosto dos autos se torna parte legítima para promover a execução, podendo assumir o polo ativo da execução e requerer a prática de todos os atos processuais por meio da sucessão processual, independentemente do consentimento do executado, conforme dispõe o art. 778, IV e § 2o do CPC/15.
3. Recurso provido.